Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009504-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS - CPF: 571.531.671-53 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado, celebrado por meio digital com biometria facial, diante da alegação de vício de consentimento por parte da consumidora que se diz analfabeta funcional, e da comprovação, pela instituição financeira, da formalização do negócio e do crédito do valor na conta da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É de se reconhecer a validade da contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira se desincumbe do seu ônus probatório, apresentando o instrumento contratual, a prova da autenticação biométrica e o comprovante de depósito do valor na conta de titularidade do consumidor, sobretudo quando a parte autora, embora alegue fraude, não produz prova em contrário.

Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito ao consumidor, afasta-se a configuração de ato ilícito, o que torna indevida a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Danos Morais n. 1009504-84.2024.8.11.0003, proposta em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera que é pessoa extremamente simples, analfabeta funcional, sem qualquer instrução formal e com dificuldade até mesmo para assinar o próprio nome, e que, acompanhada de sua patrona, dirigiu-se a uma agência do INSS, onde foi informada por um servidor da existência de contrato de empréstimo consignado ativo supostamente firmado com o banco apelado no valor de R$ 7.000,00, a ser pago em 84 parcelas de R$ 189,22, totalizando R$ 15.894,48.

Afirma que jamais contratou tal operação, tendo lavrado boletim de ocorrência e ajuizado a presente demanda, destacando que não possui acesso à internet, não utiliza aplicativos, não sabe ler nem escrever, condição essa reconhecida inclusive em audiência realizada pelo Procon, que já acompanha sua situação em outros procedimentos administrativos relacionados a fraudes bancárias.

Argumenta que sua hipervulnerabilidade foi atestada pelo conciliador do Procon de Rondonópolis, que desde a coleta de informações para processo administrativo contra outras empresas envolvidas em fraudes acompanha a situação da apelante, tendo sido formalmente certificada pelo órgão com ata de audiência e determinação expressa para exclusão dos débitos indevidamente imputados.

Sustenta que o apelado insiste em negar o reconhecimento da fraude sofrida, justificando a continuidade do processo ao informar que o suposto crédito teria sido enviado para a conta da beneficiária, sem, contudo, comprovar que ela tenha efetivamente recebido tal valor.

Alega que o juízo ignorou o fato de que a apelante sequer compreende o funcionamento de seu aparelho celular, muito menos de aplicativos bancários, e que pessoas vulneráveis como ela possuem tratamento diferenciado na contratação, pois é analfabeta, equiparada a uma pessoa deficiente, acometida por uma doença incapacitante.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade do contrato determinando o cancelamento do desconto realizado no benefício assistencial da apelante; b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00; d) reformar o arbitramento dos honorários de sucumbência com a condenação do apelado ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no ID 309508372.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de empréstimo consignado, bem como à suposta ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cabe ressaltar que quanto ao ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, e se admita a inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, a apelante fundamenta sua pretensão na alegação de ser pessoa analfabeta e hipossuficiente, o que, em sua visão, tornaria nulo o contrato celebrado por meio digital. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação robusta a esse respeito. A mera alegação, desacompanhada de documentos ou outros meios de prova idôneos que atestem a sua condição de analfabeta, não é suficiente para infirmar a validade de um negócio jurídico formalmente constituído.

Por outro lado, o banco apelado logrou êxito em demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica, desincumbindo-se satisfatoriamente de seu ônus probatório. Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a instituição financeira apresentou como prova da contratação: (i) a Cédula de Crédito Bancário no 010122555303, que detalha os termos da operação; (ii) um documento denominado "Prova de Vida", contendo uma fotografia da apelante, capturada no momento da formalização do contrato, como forma de autenticação biométrica; (iii) o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 7.000,00 para a conta bancária de titularidade da própria apelante; e (iv) um demonstrativo de operações indicando os descontos realizados no benefício previdenciário.

Esse conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar que o ajuste foi efetivamente celebrado. A biometria facial, aliada à prova inequívoca do crédito do valor mutuado na conta da consumidora, confere segurança e validade à operação, afastando a tese de fraude.

Ademais, no que tange à alegação de que não teria recebido os valores disponibilizados, a apelante poderia ter facilmente rebatido a prova da transferência apresentada pelo banco com a simples juntada de seus extratos bancários do período, demonstrando que o crédito não ingressou em sua conta. Contudo, quedou-se inerte, não produzindo essa prova, que estava inteiramente ao seu alcance e seria crucial para sustentar sua versão dos fatos.

Dessa forma, diante da robusta prova documental apresentada pela instituição financeira, que evidencia a manifestação de vontade da apelante e o efetivo crédito do valor contratado, e, em contrapartida, a ausência de prova mínima por parte da autora quanto às suas alegações de vício de consentimento e não recebimento do montante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA- RELAÇÃO DE CONSUMO- ÔNUS DA PROVA- CONSUMIDOR- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA - – Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015: -
Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. DANO MORAL – Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito: – A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015512-62.2021.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. 1 . Alegação de inexistência de débito e negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade.
Dívida que restou comprovada mediante os documentos apresentados pelo Banco Réu. Forma livre de contratação . Possibilidade de uso de selfie e outros meios digitais. 2. Negativação devida. Exercício regular do direito do credor . Prática lícita de acordo com o Código Civil. 3. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais.
4 . Litigância de má-fé. Manutenção. Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, de rigor sua condenação por litigância de má-fé. Percentual que deve ser inferior a 10% . Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10220352520238260100 São Paulo, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 29/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/11/2024)

Por conseguinte, ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, restando prejudicada a análise do pedido de danos morais.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025